Tribunal: STF
Processo: ARE 1196593
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



Ementa: Agravo em recurso extraordinário criminal. Homicídios qualificados. “Massacre do carandiru”. Condenação restabelecida em recurso especial. Ausência de repercussão geral. Matéria infraconstitucional. 



1. Não se admite a interposição de agravo para o Supremo Tribunal Federal contra decisão do Tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral. Precedentes.



2. A ausência de repercussão geral da matéria e a ofensa indireta ao texto constitucional inviabilizam o acolhimento do recurso. Precedentes.



3. Agravo a que se nega seguimento. 



    1. Trata-se de agravo, interposto por Ronaldo Ribeiro dos Santos e outros, cujo objeto é decisão que negou trânsito ao recurso extraordinário manejado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, assim ementado:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. 1) VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS E DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS NA SESSÃO DE JULGAMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. ANÁLISE DESCABIDA EM SEDE DE RECURSO DECORRENTE DE RECURSO ESPECIAL. 2) JULGAMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL EM MESA, SEM DESTAQUE, COM MENÇÃO À LISTA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. 2.1) NÃO PARTICIPAÇÃO DE ADVOGADO. INÉRCIA DO DEFENSOR. ART. 565 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. 3) AUSÊNCIA DE MINISTRO DURANTE A SESSÃO DE JULGAMENTO. IRRELEVÂNCIA PARA O CASO CONCRETO, POIS O FEITO JÁ ESTAVA JULGADO. 4) JULGAMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL PELA TURMA. DESNECESSIDADE DE DECISÃO MONOCRÁTICA INDEFERINDO RECONSIDERAÇÃO. LITERALIDADE DO ART. 258, § 3º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. 5) OMISSÃO. REDISCUSSÃO. 6) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDOS E REJEITADOS. 



    1. "Nos termos do entendimento consolidado no âmbito desta eg. Corte Superior, é incabível a verificação de eventual violação a princípios ou a dispositivos de extração constitucional, em sede de recurso especial ou de seus respectivos recursos, ainda que para fins de prequestionamento, por importar expressa violação a competência constitucional atribuída ao Pretório Supremo Tribunal Federal" (AgRg no AREsp 1625379/SE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 28/5/2020).



    1.1. No caso concreto, não compete ao STJ a análise de violação a dispositivos e a princípios constitucionais em razão de sessão de julgamento do agravo regimental nos embargos de declaração no recurso especial, ainda que para fins de prequestionamento.



    2. O julgamento do agravo regimental, apresentado em mesa, em atenção ao Regimento Interno desta Corte, foi feito por menção à lista, eis que nenhum dos sujeitos que atuaram no processo apresentou destaque, razão pela qual inexistente nulidade.



    2.1. Considerando-se que esta Corte possui normativos que permitem ao advogado tomar providências necessárias para viabilizar a sua participação na sessão realizada por videoconferência, descabida a arguição de nulidade de advogado inerte por falta de participação, consoante art. 565 do Código de Processo Penal – CPP.



    3. A ausência de Ministro após o início da sessão de julgamento não teve relevância para o caso concreto, pois o feito já estava julgado "em lista" quando ocorreu, consoante reconhece a Defesa.



    4. Consoante o art. 258, § 3º, do Regimento Interno desta Corte: "O agravo regimental será submetido ao prolator da decisão, que poderá reconsiderá-la ou submeter o agravo ao julgamento da Corte Especial, da Seção ou da Turma, conforme o caso, computando-se também o seu voto".



    5. Sem a demonstração das hipóteses de cabimento, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe, notadamente quando o embargante pretende a rediscussão da questão controvertida para modificar o provimento anterior.



    6. Embargos declaratórios parcialmente conhecidos e rejeitados.”



    2. Colhe-se dos autos que os recorrentes foram condenados pelo Tribunal do Júri, por fatos ocorridos em 02.10.1992, no caso em que se apurou a responsabilidade penal de policiais militares denunciados pelas mortes de 111 presos, no interior da Casa de Detenção do Carandiru/SP.



    3. Em apelação, o Tribunal de Justiça de São Paulo considerou a decisão condenatória manifestamente contrária à prova dos autos, motivo pelo qual determinou a renovação do julgamento perante o Tribunal do Júri.



    4. Em embargos infringentes, a defesa requereu a extensão, aos ora recorrentes, da absolvição proclamada em primeiro grau, em favor de três corréus. O recurso, contudo, não foi acolhido.



    5. Inconformada, a parte recorrente apresentou recurso extraordinário (não admitido) e recurso especial (parcialmente admitido). A seu turno, os recursos (extraordinário e especial) do Ministério Público não foram admitidos. 



    6. No Superior Tribunal de Justiça, o Min. Joel Ilan Paciornik, relator do RESP 1.894.178/SP, negou provimento ao recurso especial da defesa. Todavia, admitiu o agravo e deu provimento ao respectivo recurso especial do Ministério Público de São Paulo para restabelecer a condenação proferida pelo Tribunal popular, determinando ao Tribunal de Justiça de São Paulo o prosseguimento da análise das apelações defensivas. Tais decisões monocráticas foram confirmadas por acórdãos unânimes da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça. 



    7. Inconformada com as sucessivas decisões proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça, a defesa interpôs recurso extraordinário, com apoio no art. 102, III, “a”, da CF/88, sob o fundamento de ofensa ao art. 5º, incisos XXXV, LIV, LV e LX da CF/88. Estes os principais argumentos defensivos:



    (i) não houve intimação dos recorrentes do julgamento dos embargos declaratórios nem do agravo regimental, o que fere o regimento interno do STJ; 



    (ii) “a ausência de publicidade do julgamento tira dele a eficácia erga omnes, pois somente com a publicação do ato processual é que se terá a efetiva condição para fazer valer a decisão”; 



    (iii) ofensa à Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça, ante a impossibilidade de revolvimento de prova em sede de recurso especial;



    (iv) “no que tange ao julgamento por lista, a objeção que se pronuncia é de que a lista viola de forma frontal o princípio da publicidade, mormente em casos de alta repercussão e objeto de observação mundial quanto ao seu resultado”;



    (v) “a decisão monocrática e a não admissão do recurso interposto pelo princípio da fungibilidade como o agravo, interrompeu esse acesso ao Poder Judiciário. Mormente quando não intima dos julgamentos dos recursos as partes”. 



    8. O Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Min. Jorge Mussi, negou seguimento ao apelo extremo com relação à alegada ofensa ao art. 5º, incisos XXXV, LIV e LV, da CF/88, por ausência de repercussão geral; e não admitiu o recurso extraordinário, no tocante à alegação de afronta ao art. 5º, inciso LX, da CF/88, por considerar que eventual ofensa ao texto constitucional ocorreria de maneira reflexa ou indireta. 



    9. No presente agravo, fundado no art. 1.042 do CPC, a parte recorrente reitera a tese de que o recurso extraordinário deve ser admitido e provido, anulando-se as deliberações proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça, especialmente para que seja reformada a decisão que deu provimento ao recurso especial do Ministério Público de São Paulo. No entender da defesa, o Superior Tribunal de Justiça reexaminou o acervo fático-probatório da causa para restabelecer a condenação dos recorrentes. O que viola o conteúdo da Súmula 7 do STJ. 



    10. A Procuradoria-Geral da República, em parecer do Dr. Luiz Augusto Santos Lima, opinou pelo não provimento do agravo. 



    11. Decido.



    12. O recurso não deve ser acolhido. 



    13. Conforme relatado, a decisão agravada negou seguimento ao recurso extraordinário, no tocante à alegada ofensa ao art. 5º, incisos XXXV, LIV e LV, da CF/88, com apoio no art. 1.030, inciso I, “a”, do CPC. Decisão fundada nos reiterados pronunciamentos deste Supremo Tribunal Federal quanto à ausência de repercussão geral da matéria. Sendo assim, o presente agravo em recurso extraordinário, interposto na forma do art. 1.042 do CPC, não deve ser conhecido, ante a configuração de erro grosseiro. Afinal, é pacífica a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de “ser inadmissível a interposição de agravo para o Supremo Tribunal Federal contra decisão do Tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, uma vez que o recurso cabível, para a hipótese, é o agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC)...” (ARE 1.161.301-AgR, Ministro Ricardo Lewandowski). No mesmo sentido, veja-se o ARE 1.278.664-AgR, Rel. Min. Nunes Marques.



    14. Por outro lado, conforme consignado na decisão impugnada, o Supremo Tribunal Federal, por ausência de questão constitucional, rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre a suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660).



    15. Não bastasse isso, ao analisar o RE 956.302-RG, Rel. Min. Edson Fachin, este Supremo Tribunal Federal concluiu pela ausência de repercussão geral da controvérsia relativa à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, nos casos em que se verificarem óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito. Na hipótese, não foram ofendidas as garantias da inafastabilidade do controle jurisdicional, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, uma vez que a parte recorrente teve acesso a todos os meios de impugnação previstos na legislação processual, havendo o acórdão recorrido examinado todos os argumentos e fundamentado suas conclusões de forma satisfatória.



    16. Tampouco assiste razão à parte recorrente, no tocante à alegada afronta ao art. 5º, inciso LX, da CF/88. Em primeiro lugar, porque o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a Questão de Ordem no AI 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, decidiu que o requisito constitucional da repercussão geral (CF, art. 102, § 3º) aplica-se aos recursos extraordinários em geral, inclusive às causas criminais.



    17. No caso de que se trata, os recorrentes não demonstraram a repercussão geral da questão constitucional suscitada, conforme revelam as seguintes passagens da peça recursal (Volume 651, página 28376):



    “[...] Insta salientar a repercussão geral da matéria, ora debatida. Conforme se verifica do teor do artigo 543-A, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil, com a redação dada pela Lei 11.418/2006... No caso em tela, insurgem-se os recorrentes contra decisão do Egrégio Superior Tribunal de Justiça que considerou irrelevante a Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça para obstar o conhecimento do agravo em recurso especial do Ministério Público...”



    18. Nessas condições, o caso atrai a jurisprudência pacífica deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “É incognoscível recurso extraordinário cuja petição de interposição não tenha destacado, em capítulo autônomo, a prévia, necessária e explícita demonstração, formal e fundamentada, da repercussão geral da questão constitucional suscitada. O descumprimento, pela parte recorrente, dessa obrigação processual imposta pelo art. 543-A, § 2º, do CPC/73, vigente à época da interposição do apelo extremo, torna inadmissível o recurso extraordinário...” (RE 1.151.643-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). De modo que, à falta de mínima fundamentação sobre a repercussão geral da questão constitucional controvertida, não há como dar prosseguimento ao recurso, no ponto. Nessa linha, vejam-se: ARE 650.948, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; AI 849.474, Rel. Min. Ayres Britto; e AI 848.658, Rel. Min. Luiz Fux. 



    19. De outra parte, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inexistência de repercussão geral da discussão acerca dos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de Cortes diversas, por não se tratar de matéria constitucional. Veja-se o RE 598.365-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Ayres Britto.



    20. Por fim, para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindível seria a análise da legislação infraconstitucional pertinente, o que é inviável em recurso extraordinário. Conforme constou do parecer do Ministério Público Federal (Volume 682), a solução da controvérsia requer a “análise de legislação infraconstitucional (arts. 1.024, § 3º, do CPC/2015; 258 do RISTJ; 11-A da Resolução STJ/GP n. 19, de 27/8/2020, modificado pelas Resoluções n. 22, de 24/9/2020 e n. 23, de 5/10/2020, da Presidência do STJ; arts. 565 e 579 do CPP), porque as teses de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como de subversão à publicidade dos atos processuais e à garantia de acesso ao Poder Judiciário, em razão do julgamento do agravo regimental em mesa, sem destaque, com menção à lista, são debatidas sob a ótica infraconstitucional e, por isso, não revelam repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível...”



    21. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator